Tribunal: TJDFT
Processo: 0035035-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0035035-95.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA, EDSON CALIXTO SALIBA AGRAVADO: JUSCELINO SARKIS, CRISTIANE SARKIS ABDALA, NORALDINO LADEIRA JUNIOR, JESSE PEREIRA ALVES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES SALIBA E OUTRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Acrescentam que apontaram quais dispositivos legais teriam sido violados, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17634781, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF no 21.321. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026